Tribunal: TJSP
Processo: 2078092-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS JUROS E MULTA DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

- Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de São Paulo, de medidas de política sanitária que influem nas atividades das empresas privadas, não é possível, sem mais, afastar o risco de falência dessas empresas e o de prejuízo de seus empregados.

- Ao par disso, a medida de quarentena foi, no

Ementa:
ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS JUROS E MULTA DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

- Tendo em linha de conta a adoção, no Estado de São Paulo, de medidas de política sanitária que influem nas atividades das empresas privadas, não é possível, sem mais, afastar o risco de falência dessas empresas e o de prejuízo de seus empregados.

- Ao par disso, a medida de quarentena foi, no Estado de São Paulo, imperada por meio de decretos (64.879, 64.880, 64.881, todos de 2020), excedendo a Lei federal (13.979, de 6-2-2020) a cuja regulamentação se dirigiriam.

- Além da função de solidariedade para concorrer em benefício da despesa pública, tem-se que o princípio da capacidade contributiva, no que diz respeito às exigências tributárias, possui função garantística, que considera a medida e os limites da possibilidade da contribuição. A estimativa dessa capacidade, no aspecto funcional de garantia, abrange não somente uma esfera abstrata e geral – própria da prudência legislativa– , mas também a de sua efetividade concreta e singular, ou seja, a capacidade como fenômeno atualizado e pontual, e não como simples previsão normativa.

- Isso leva à necessidade de considerar o princípio do rendimento disponível como fator dos limites materiais de tributação não apenas no domínio estritamente normativo (o das hipóteses, in abstracto, de incidência tributária), mas igualmente no plano concreto do mínimo da existência singular (para o quadro dos autos, incluso um mínimo de existência empresarial). Em suma, nesta expressão emblemática de Casalta Nabais, primum vivere, deinde tributum solvere.

- A pandemia da Covid-19 constitui, de modo notório pelos consequentes políticos inibidores (no todo ou em parte) das atividades empresariais, um evento que pode ter gerado, à margem da vontade da credora (Fazenda do Estado de São Paulo) e da devedora ora agravante, uma impossibilidade temporária de satisfação das obrigações, neste caso tributárias. Equivale a dizer que, fato evidente, a pandemia é um casus externo que não tinha como prever-se e evitar-se quer pela Fazenda credora, quer pelo devedor, que dessa força maior (lato sensu; ou, se se distinguir, caso fortuito), emanante da própria natureza, não podem inculpar-se.

Provimento do agravo.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000716095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2078092-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que
são
agravantes
GRUPO
GENNIUS
BRASIL
PRODUÇÃO
E
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS S.A, GRUPO GENNIUS BRASIL
PRODUÇÃO
E
COMERCIALIZAÇÃO
DE
ALIMENTOS S.A, GRUPO
GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS S.A,
GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
ALIMENTOS
S.A,
GRUPO
GENNIUS
BRASIL
PRODUÇÃO
E
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS S.A, GRUPO GENNIUS BRASIL
PRODUÇÃO
E
COMERCIALIZAÇÃO
DE
ALIMENTOS S/A, GRUPO
GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS S.A,
GRUPO GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
ALIMENTOS
S.A,
GRUPO
GENNIUS
BRASIL
PRODUÇÃO
E
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS S.A, GRUPO GENNIUS BRASIL
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS S.A e GRUPO
GENNIUS BRASIL PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS S.A,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Provimento do agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

Ag 2078092-60.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF–Voto 56.733 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2078092-60.2020.8.26.0000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.733)
Agravante:
Grupo
Gennius
Brasil
Produção
e
Comercialização de Alimentos S.A.
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS
JUROS
E
MULTA
DURANTE
O
ESTADO
DE
CALAMIDADE PÚBLICA.
-
Tendo em linha de conta a adoção, no
Estado de São Paulo, de medidas de política
sanitária que influem nas atividades das empresas
privadas, não é possível, sem mais, afastar o risco
de falência dessas empresas e o de prejuízo de
seus empregados.
-
Ao par disso, a medida de quarentena foi, no
Estado de São Paulo, imperada por meio de
decretos (64.879, 64.880, 64.881, todos de 2020),
excedendo a Lei federal (13.979, de 6-2-2020) a cuja
regulamentação se dirigiriam.
-
Além
da
função
de
solidariedade
para
concorrer em benefício da despesa pública, tem-se
que o princípio da capacidade contributiva, no que
diz
respeito
às
exigências
tributárias,
possui
função garantística, que considera a medida e os
limites
da
possibilidade
da
contribuição.
A
estimativa dessa capacidade, no aspecto funcional
de garantia, abrange não somente uma esfera
abstrata e geral
própria da prudência legislativa ,
mas também a de sua efetividade concreta e
singular, ou seja, a capacidade como fenômeno
atualizado e pontual, e não como simples previsão

Ag 2078092-60.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF–Voto 56.733 -3
normativa.
-
Isso leva à necessidade de considerar o
princípio do rendimento disponível como fator dos
limites materiais de tributação não apenas no
domínio estritamente normativo (o das hipóteses,
in abstracto, de incidência tributária), mas igualmente no plano concreto do mínimo da
existência singular (para o quadro dos autos,
incluso um mínimo de existência empresarial). Em
suma, nesta expressão emblemática de Casalta
Nabais, primum vivere, deinde tributum solvere.
-
A pandemia da Covid-19 constitui, de modo
notório pelos consequentes políticos inibidores (no
todo ou em parte) das atividades empresariais, um
evento que pode ter gerado, à margem da vontade
da credora (Fazenda do Estado de São Paulo) e da
devedora
ora
agravante,
uma
impossibilidade
temporária de satisfação das obrigações, neste
caso
tributárias.
Equivale
a
dizer
que,
fato
evidente, a pandemia é um casus externo que não
tinha como prever-se e evitar-se quer pela Fazenda
credora, quer pelo devedor, que dessa força maior
(lato sensu; ou, se se distinguir, caso fortuito),
emanante da própria natureza, não podem inculpar-
se.

Provimento do agravo.
RELATÓRIO:
1.
Historiando sofrer impacto significativo em sua
atividade empresarial em razão da pandemia do Covid 19,
interpôs
Grupo
Gennius
Brasil
Produção
e
Comercialização de Alimentos S.A. agravo contra o r.
decisum de origem que, em mandado de segurança
impetrado contra a Fazenda pública paulista, indeferiu

Ag 2078092-60.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF–Voto 56.733 -4
seus pedidos de
“enquanto
perdurar
o
Estado
de
Calamidade
Pública decretado pelo Estado de São Paulo
(Decreto Estadual no 64.879/20), a Agravante não
sofra a exigência de multa ou juros em razão do
atraso no cumprimento de suas obrigações fiscais
(principal ou acessória) relativas aos débitos de
ICMS devidos ao Estado de São Paulo, cujos os
vencimentos ocorreram a partir da decretação do
estado
de
calamidade
pública,
assim
como
qualquer ato de constrição, tal como apontamento
de seu nome no CADIN, inscrição de débitos em
dívida ativa.
Subsidiariamente, requer-se seja assegurado à
Impetrante o direito de que (i) seja prorrogado em
90 dias, nos termos do Convênio 181/2017, o
prazo para o cumprimento de suas obrigações
fiscais
(principal
ou
acessória)
relativas
aos
débitos de ICMS devidos ao Estado de São Paulo,
cujos
os
vencimentos
ocorreram
a
partir
da
decretação do estado de calamidade pública,
afastando-se, nesse período, a exigência de multa
e juros, nos moldes do Convênio 169/17, bem
como de qualquer ato de constrição, tal como
apontamento de seu nome no CADIN, inscrição de
débitos em dívida ativa, em razão de eventual
atraso”.
Insiste o recorrente, em resumo, no deferimento de
uma
liminar
para
preservar
a
manutenção
dos
estabelecimentos e dos contratos de trabalho de seus
empregados.
2.
Deferiu-se liminar (e-págs. 566-70), vindo aos
autos r. decisum proferido pelo STF suspendendo os
efeitos da medida liminar (e-págs. 582-5).

Ag 2078092-60.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF–Voto 56.733 -5
3.
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 547-65).
É o relatório do necessário.
VOTO:
4.
O escopo do recurso é, em resumo, o deferimento
de liminar para afastar, durante o estado de calamidade
pública reconhecido no Decreto paulista 64.879/2020, a
aplicação de multa e juros, em razão de atraso no
pagamento de débitos de Icms vencidos a partir do
mencionado decreto estadual, bem como de obstar a
inclusão do nome do recorrente no Cadastro Informativo
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais -Cadin e a inscrição do débito na dívida ativa
estadual.
5.
É próprio da gnome que diante de situações que
se mostram excepcionais, adotem-se remédios também
excepcionais.
6.
O Estado de São Paulo adotou medidas de política
sanitária que influem nas atividades das empresas
privadas, medidas que, bem ou mal, mal ou bem (o que
aqui não se avalia), têm potencial de grave risco para a
falência dessas empresas e o anexo prejuízo de seus
empregados.
Já isso aparentaria, em acercamento inicial da
questão
dos
autos,
justificar,
materialmente,
o

Ag 2078092-60.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF–Voto 56.733 -6
diferimento na recolha dos tributos, moldando a solução
do caso a um critério isonômico que salta à vista, qual o
de que deva o credor, ele também, contribuir para o
equilíbrio ou igualdade exigível em toda relação de
justiça, mormente quando o credor é quem impõe o óbice
à atuação correntia do devedor.
7.
Mais ainda: no aspecto formal, a medida de
quarentena imposta, no Estado de São Paulo, firmou-se
por meio de simples decretos (p.ex., 64.879, 64.880,
64.881, todos de 2020), não se apropositando ao que
dispõe estritamente o inciso II do art. 2o da Lei 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, no que concerne à definição
da chamada quarentena: “restrição de atividades ou
separação de pessoas suspeitas de contaminação das
pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens,
contêineres,
animais,
meios
de
transporte
ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a
evitar a possível contaminação ou a propagação do
coronavírus” (o destaque gráfico não é do original).
Registre-se que, além de não se tratar aqui de
possível eiva de inconstitucionalidade desses decretos,
tampouco se está a afirmar (por não se pôr neste quadro
em discussão) que os estados não tenham competência
legislativa para tratar do tema em foco. Mas, se não o
fazem por meio de lei, devem, acomodar-se ao disposto
na Lei 13.979, o que não condiz com a imposição, por
decreto genérico, de uma quarentena sem referência,
nullo modo, a um quadro de singular suspeita de
contaminação.

Ag 2078092-60.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF–Voto 56.733 -7
8.
Há algo, todavia, de resto, que parece deva
prudentemente examinar-se, abstraindo-se da conduta
do credor.
Além da função de solidariedade para concorrer
em benefício da despesa pública, tem-se que o princípio
da capacidade contributiva, no que diz respeito às
exigências tributárias, possui função garantística, que
considera a medida e os limites da possibilidade da
contribuição. A estimativa dessa capacidade, no aspecto
funcional de garantia, abrange não somente uma esfera
abstrata e geral
própria da prudência legislativa , mas
também a de sua efetividade concreta e singular, ou seja,
a capacidade como fenômeno atualizado e pontual, e não
como simples previsão normativa.
Isso leva à necessidade de considerar o princípio
do rendimento disponível como fator dos limites materiais de tributação não apenas no domínio
estritamente normativo (o das hipóteses, in abstracto, de
incidência tributária), mas igualmente no plano concreto
do mínimo da existência singular (para o quadro dos
autos, incluso um mínimo de existência empresarial). Em
suma, nesta expressão emblemática de Casalta Nabais,
primum vivere, deinde tributum solvere.
Ora bem, a pandemia da Covid-19 constitui, de
modo notório pelos consequentes políticos inibidores (no
todo ou em parte) das atividades empresariais, um evento
que pode ter gerado, à margem da vontade da credora

Ag 2078092-60.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF–Voto 56.733 -8
(Fazenda do Estado de São Paulo) e da devedora ora
agravante, uma impossibilidade temporária de satisfação
das
obrigações,
neste
caso
obrigações
tributárias.
Equivale a dizer que, fato evidente, a pandemia é um
casus externo que não tinha como prever-se e evitar-se
quer pela Fazenda credora, quer pelo devedor, que dessa
força maior (lato sensu; ou, se se distinguir, caso
fortuito), emanante da própria natureza, não podem
inculpar-se,
mas
que
legitimam
uma
inexecução
transitória exculpável.
POSTO ISTO, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo
de
Grupo
Gennius
Brasil
Produção
e
Comercialização de Alimentos S.A., a fim de suspender a
exigibilidade da multa e dos juros, que se vencerem
durante o estado de calamidade decretado no território
bandeirante, bem como determinando que a Fazenda
pública se abstenha de inscrever o nome da agravante no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais, bem como o débito na
dívida ativa estadual (autos 1019937-19.2020 da 4a Vara
da Fazenda pública da Comarca de Ribeirão Preto).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.

Ag 2078092-60.2020.8.26.0000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF–Voto 56.733 -9
Des. RICARDO DIP -relator